Tribunal: TJDFT
Processo: 20171210048059APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no art. 619 do CPP e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção, não para o rejulgamento de questões já decididas pelo colegiado.
2. Verificando-se contradições no acórdão embargado, devem ser sanadas, seja decotando menção a prova testemunhal, seja definindo inaplicabilidade de prestação de serviços à comunidade em sede de suspensão condicional da pena deferida em sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.